Tribunal: TCU
Processo: 019.056/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à inexecução de parte do objeto de termo de compromisso visando apoiar a recuperação emergencial de estruturas danificadas por chuvas e enchentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa ao Termo de Compromisso 74/2012 (Siafi 672320), firmado pelo município de Pilar/PB perante o então Ministério da Integração Nacional, que decidiu encerrá-lo após a execução parcial do objeto, consistente em obras emergenciais para restauração de estruturas danificadas por chuvas e enchentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir José Benício de Araújo Neto e o município de Pilar/PB da relação processual; 9.2. com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial em relação à ex-prefeita Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. determinar município de Pilar/PB que, caso ainda não tenha dado continuidade à obra de construção do Pontilhão sobre o Riacho Mogeiro, parte do objeto do Termo de Compromisso 74/2012, firmado com o então Ministério da Integração Nacional, adote providências com vistas a concluí-la, de modo a evitar o desperdício dos recursos já investidos, buscando, se necessário, apoio financeiro do Governo Federal; 9.4. notificar as pessoas indicadas nos subitens 9.1 e 9.2 a respeito desta deliberação; 9.5. enviar cópia desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.